Tribunal: CARF
Processo: 10783.907243/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907243/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.129 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DA
MULTA DE MORA.
O adimplemento integral do débito tributário antes de qualquer procedimento
fiscalizatório configura denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do
CTN. Diante do conjunto probatório apresentado, mostra-se descabida a
exigência da multa de mora.
Para além das doutas autoridades fiscais não terem demonstrado a prévia
existência de procedimento administrativo ou medida de fiscalização referente
ao tributo em atraso, não poderiam ter alocado recursos, verificados quando da
análise de pedido de compensação, sem o consentimento da contribuinte e sem
efetiva constituição do crédito tributário, em clara afronta ao próprio artigo 49,
§2o, da IN SRF no 900/08 e aos artigos 142 e 149, inciso VI, ambos do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para homologar a compensação até o limite do direito
creditório pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907243/2009-19
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907243/2009-19

Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de declaração de compensação visando a compensação de crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2362 - IRPJ - PJ OBRIGADAS AO
LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL) relativo ao
período de apuração 31/01/2004, valor total do DARF de R$ 1.481.911,53.
2.
A DRF de Vitória proferiu Despacho Decisório por meio do qual
homologou parcialmente a compensação - valor reconhecido de R$ 228.984,33.
3.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese que: (i) não foi considerada a DCTF retificadora apresentada em
18/8/2008, com indicação de débito de IRPJ, para janeiro de 2004, no valor de R$ 2.473.471,55;
(ii) o citado débito foi quitado com duas declarações de compensações (nos
38788.58353.140504.1.3.04-5020 e 31002.35927.130308.1.7.02-5380), nos valores de R$
97.470,15 e R$ 459.415,68; utilização de parte de um pagamento no valor de R$ 829.573,15
(valor total recolhido de R$ 859.105,95), restando um saldo a recolher de R$ 1.087.012,57. Este
saldo foi liquidado com o recolhimento total de R$ 1.481.911,53, sobrando-lhe R$ 394.898,96,
objeto da presente declaração de compensação.
4.
A 4a Turma da DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos do voto relator, Acórdão no 12-38.835, cuja ementa
recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
RECOLHIMENTO EM ATRASO. MULTA DE MORA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso, até o limite de vinte por cento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o Recurso
Voluntário, onde alega, em síntese, que: não poderia a autoridade fiscal ter direcionado parte do
direito creditório (R$ 165.914,63) para o pagamento de multa de mora decorrente do atraso no
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907243/2009-19

recolhimento de montante pago espontaneamente em 14/05/2004, vez que não só restou
consumada a denúncia espontânea (artigo 138, CTN), como não poderia o fisco ter alocado
recursos sem o consentimento da contribuinte e sem a formalização da exigência do crédito
tributário - a multa de mora não foi objeto de lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme se depreende da própria análise da decisão de piso, o direito
creditório aqui em análise não foi homologado integralmente porque:
8- Com relação ao recolhimento de R$ 1.481.911,53 em 27/2/2004 (fl. 66), foi alocado
à quitação da estimativa o valor de R$ 1.087.012,57, conforme indicação na DCTF,
restando R$ 394.898,96. Deste saldo retirou-se a multa de mora indicada acima (R$
165.914,63 - fl. 85), restando efetivamente o saldo de R$ 228.984,33 reconhecido no
despacho decisório de fl. 43.
9- Diante do exposto, é de se manter o despacho decisório da DRF Vitória (ES).
8.
Assim sendo, a controvérsia gira em torno da legitimidade ou não da
autoridades fiscais exigirem essa diferença a título de multa de mora (R$ 165.914,63).
9.
Sobre a questão, a ora Recorrente assim se manifestou:
Segundo a SRFB, o recolhimento do valor de R$ 829.573,15 foi feito
extemporaneamente, razão pela qual deveria ser cobrada a multa moratória de R$
165.914,63.
Todavia, com tal entendimento não se pode consentir, eis que o pagamento do imposto
de renda materializado no DARF em anexo (doc. 03), embora após o seu vencimento,
se deu na mesma data da entrega da DCTF original referente ao primeiro trimestre de
2004, de acordo com o que demonstra o citado documento (doc. 04).
Note-se, inclusive, que o pagamento foi realizado antes do envio da declaração, eis que
a informação pertinente ao aludido recolhimento consta em seu bojo (página 03 do doc.
04).
Consoante se infere do DARF (doc. 03), embora vencido em 27/02/2004, o seu
recolhimento se deu em 14/05/2004 mediante a quitação do valor do principal (R$
829.573,15) e do montante referente aos juros moratórios (29.532,80).
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907243/2009-19

Nos termos do recibo de envio da DCTF (doc. 05), a entrega da aludida declaração
ocorreu na mesma data em que foi promovido o pagamento da guia supramencionada
(14/05/2004), contudo, em momento posterior, já que a própria informação relativa ao
recolhimento dos valores consignados no DARF em comento foi inserta na
comunicação (página 03 do doc. 04).
Com base na relação, emitida pela SRFB, de declarações enviadas pelo contribuinte
(doc. 06), resta evidente a entrega da DCTF original (docs. 04 e 05) referente ao
primeiro trimestre de 2004 em 14/05/2004, data de pagamento do DARF no valor de R$
859.105,95, sobre o qual, na visão do Fisco, incidiria a multa moratória.
Em face disso, afere-se que em 14/05/2004 a Secretaria da Receita Federal do Brasil
não tinha ciência da infração relativa ao atraso no pagamento do IRPJ, uma vez que tal
fato não havia sido objeto de declaração por parte da empresa. Muito pelo contrário.
Quando a contribuinte enviou a DCTF, nela já constava a informação relativa ao
pagamento do tributo acrescido dos juros de mora, razão pela qual se aperfeiçoou, In
casu, a denúncia espontânea.
A ora peticionária confessou espontaneamente a suposta prática da infração ao elencar
em sua DCTF o pagamento com juros de crédito tributário recolhido em atraso (IRPJ
relativo ao período de apuração 01/2004).
Há que se afirmar, inclusive, que a DIPJ relativa ao ano de 2004 foi entregue em
29/06/2005, conforme recibo de envio em anexo (doc. 07), o que corrobora o
entendimento de que o pagamento do DARF referente ao IRPJ de 01/2004 ocorreu antes
de a SRFB ter ciência da prática da suposta infração.
Portanto, levando-se em conta a data de entrega da DCTF (14/05/2004) ou da DIPJ
(29/06/2005), aduz-se que restou consumada a denúncia espontânea, posto que o
pagamento em atraso, realizado com juros, foi informado em ambos os documentos,
antes de qualquer ação fiscalizatória.
10.
Diante tais esclarecimentos em cotejo com o respectivo conjunto probatório,
não há dúvidas de que restou consumada a denúncia espontânea, nos termos do artigo 138, do
CTN. Confira-se:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (grifos nossos)
11.
Segundo o dispositivo acima transcrito, a denúncia espontânea deve ocorrer
anteriormente a qualquer ato fiscalizatório ou antes da autoridade administrativa tomar
conhecimento da infração. E, calcada nessas premissas, a contribuinte logrou êxito em
demonstrar que houve a consubstanciação do instituto.
12.
Acrescente-se que, a aplicação ou exclusão da multa de mora na denúncia
espontânea foi objeto de diversas decisões judiciais, razão pela qual chegou a ser julgada pelo
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907243/2009-19

Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543-C da
Lei no 5.869/73), no julgamento do Resp no 1.149.022/SP, conforme ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo
contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira
Seção ...).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito,
podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente
de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP,
Rel. Ministro Castro Meira ...).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente
recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não
declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no
artigo 138, do CTN. (...)
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da
denúncia espontânea na hipótese sub examine .
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente
punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do
contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(Rel. Ministro Luiz Fux, publicado em 24/06/2010, trânsito em julgado em 30/08/2010)
13.
Adicionalmente, vale referenciar o Acórdão no 9303-008.423 (sessão de
15/04/2019), da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), o qual restou assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/04/2000
MULTA DE MORA. PAGAMENTO EM ATRASO, MAS ANTERIOR À
APRESENTAÇÃO DA DCTF E ANTES DO INÍCIO DE QUALQUER
PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO, POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido
de afastar a cobrança da multa de mora por pagamento em atraso, feito anterior ou até
concomitantemente à apresentação da DCTF na qual o débito foi confessado, desde que
antes do início de qualquer procedimento fiscal, por considerar, que, nestes casos,
configura-se a denúncia espontânea do art. 138 do CTN, ela deverá ser reproduzida
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907243/2009-19

pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental.
14.
Tal posicionamento gerou também a seguinte ementa representativa dos
julgados da CSRF:

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA SUA
CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora. Aplicação de
entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos, conforme determina o art.
62, §2o, do RICARF.
15.
Portanto, diante do pagamento prévio à declaração e configurada a denúncia
espontânea, não cabe a aplicação da multa de mora, sob pena de inobservância do
posicionamento firmado em sede de repetitivo pelo STJ e afronta ao próprio artigo 62, §1o,
inciso II, alínea b, do RICARF (Portaria MF no 343/2015), segundo o qual os membros da turma
de julgamento do CARF não apodem afastar a aplicação de “Decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos
termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”.
16.
No mais, a douta autoridade fiscal não poderia ter alocado tais recursos para
o pagamento da suposta multa de mora sem o consentimento da contribuinte. A própria Instrução
Normativa no 900/08, responsável por regulamentar a aludida espécie de encontro de contas,
especificamente, no § 2o, do artigo 49, dispõe que, antes da compensação de ofício, deve o
sujeito passivo ser instado a se manifestar, verbis:
Art. 49. A autoridade competente da RFB, antes de proceder à restituição e ao
ressarcimento de tributo, deverá verificar a existência de débito em nome do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN.
[...]
§ 2o Previamente à compensação de, ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que
se manifeste quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência.
17.
E, como se não bastasse, é certo que o valor relacionado à multa de mora
não foi objeto de lançamento por parte da Administração Tributária, o que não só implica em
cerceamento do seu direito de defesa como afronta as disposições constantes do artigo 142, do
CTN, vejamos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907243/2009-19

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
18.
Assim, tendo o fisco constatado a prática de uma infração no que diz
respeito ao atraso no pagamento do IRPJ valorado em R$ 829.573,15 por parte da ora
Recorrente, caberia à Administração constituir o crédito tributário mediante o lançamento de
ofício, de acordo com a previsão insculpida no artigo 149, inciso V, do CTN, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
19.
Diante das razões supra, não há dúvidas quanto à legitimidade (leia-se
liquidez e certeza) da integralidade do direito creditório pleiteado.
Conclusão
20.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a
compensação até o limite do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital